Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ATRIO HOTEIS S.A. - CNPJ: 80.732.928/0019-29 (EMBARGANTE), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (EMBARGANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), LAYANNE SARUBI MILEO - CPF: 071.794.949-41 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - CPF: 409.233.768-01 (ADVOGADO), ADRIANA JHENIFFER DA CRUZ - CPF: 403.570.298-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ÁTRIO HOTÉIS S/A E REJEITOU OS DECLARATÓRIOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPEDAGEM – FALTA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE – INVERSÃO DO

ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6.o, VIII, DO CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – EMBARGOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.

– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – EMBARGOS DE ÁTRIO HOTÉIS IBIS CASCAVEL – ACOLHIDO EM PARTE PARA SANAR ERRO MATERIAL – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – MANTÉM INALTERADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão quanto à análise dos requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova pleiteado pelo Embargado, pois exposto com clareza no acórdão invectivados, os fundamentos pelos quais a tese apresentada nas contrarrazões não foram acolhidas.

Os Embargos de Declaração opostos por Átrio Hotéis S.A. devem ser acolhidos em parte,

tão somente para sanar o erro material apontado e, de conseguinte, fazer constar que o Hotel apresentou contraminuta ao recurso de agravo de instrumento no ID. 47874496.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011321-37.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Hotelaria Accor Brasil S.A.
(Id. 53095965)

e, também,
Átrio Hotéis – IBIS Cascavel
(Id. 53171457) com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Augusto Gonçalves Viana.

Hotelaria Accor Brasil S.A.
alega que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, tal como pretendido pelo Embargado, incorreu em omissão pois
que deixou de apreciar os argumentos trazidos pela Embargante nas contrarrazões do Instrumental, quais sejam: (i) inexistência de dificuldade ou hipossuficiência do Embargado em produzir as provas testemunhais e pericial e (ii) as fotos acostados aos autos não demonstram a verossimilhança das alegações iniciais.

Afirma que não são verossímeis os argumentos lançados pelo Embargado acerca das condições físicas do banheiro do quarto em que se hospedou.

Posto isso, requereu o acolhimento dos Aclaratórios para, de conseguinte, sanar as omissões e desprover o agravo de instrumento.

Átrio Hotéis – IBIS Cascavel
, por seu turno, aduz erro material no relatório do acórdão ao mencionar a ausência de contrarrazões.

Assegura, também, a existência de omissão quanto os argumentos utilizados para afastar a inversão do ônus
probandi
.

Pugna, sob esses argumentos, pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 53521951.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material
em face de Atrio Hotéis S.A. (Hotel IBIS Cascavel) e Hotelaria ACCOR Brasil S.A., tendo em vista o ocorrido durante sua hospedagem.

Na peça inaugural aduziu que tem 26 anos de idade e, por ser portador de paraplegia, faz uso de cadeira de rodas.

Alegou que a deficiência física advém de acidente sofrido e tem lhe causado traumas psicológicos.

Asseverou que ao agendar sua primeira viagem de lazer para a cidade de Cascavel/PR, optou pela hospedagem no Hotel IBIS Cascavel (1.o Requerido) devido à forte propaganda em seu site quanto à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Alegou que, em 20/07/2018, ao chegar no Hotel, deparou-se com um quarto sem qualquer acessibilidade.

Afirmou que, inobstante a falta de cadeira adaptada para o banho, o banco/banqueta fixado na parede (que poderia ser utilizado como assento para o banho) estava danificado e totalmente inclinado para baixo, sem textura antiderrapante, o que dificultou a sua utilização.

Salientou que a cama estava encostada na parede, de maneira que ou o Autor rolava para dormir no lado inacessível ou a sua acompanhante (mãe) deveria pular por cima dele para deitar-se no canto.

Asseverou que ao reclamar da situação, foi tratado de maneira ríspida pelos funcionários da recepção do Hotel.

Diante desses fatos, pugnou que as Requeridas sejam compelidas a manter disponível uma cadeira de banho em cada quarto que ofertar como acessível para portador de mobilidade reduzida.

Além disso, requereu a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e também pelos danos materiais no valor de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos).

Depois de apresentada defesa, réplica e demais atos processuais de impulsionamento, o Juiz da causa proferiu decisão saneadora nos seguintes termos:

[...]

Da ilegitimidade ativa

O autor Marcelo Augusto Gonçalves Viana pretende, além da indenização individual por dano moral e material, defender direitos das pessoas com deficiência, impondo a obrigação de fazer, à rede hoteleira, de disponibilização de cadeira de banho para cada quarto destinado/ofertado à mobilidade reduzida, além de, ao realizar a reserva do quarto especial para mobilidade reduzida, sejam ofertados os itens suplementares descritos no Anexo III do Decreto Presidencial no 9.296, de 1o de março de 2018.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesse passo, a pretensão do autor, embora moralmente aceitável, é juridicamente inadmissível. Com efeito, a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos demanda ação própria, com legitimidade específica.

Portanto, no que tange ao pedido específico de defesa de direitos coletivos (em sentido amplo), declaro a ilegitimidade ativa.

[...]
Dos pontos controvertidos

Fixo os pontos controvertidos:

1) condições de conservação e higiene do quarto do hotel que abrigou o autor;

2) acessibilidade do dormitório;

3) atendimento das normas da NBR 9050;

4) tratamento dispensado ao autor;

5) solicitações específicas no momento da reserva;

6) configuração do dano moral.

Da questão relevante de direito para o mérito

Os pressupostos da responsabilidade civil.

Do deferimento de provas e ônus processuais das partes

O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, caput, do Código de Processo Civil.

Defiro a produção de prova testemunhal e pericial (vistoria).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4o c/c art.450).

[...]

(sem destaque no original)

Inconformado, o Autor
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
interpôs recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de que a inversão do ônus da prova é indispensável para demonstrar os pontos controvertidos - itens 4 e 5 da decisão singular (tratamento dispensado ao hóspede e solicitações específicas no momento da reserva).

Asseverou que preenche os requisitos do art. 6.o, VIII do CDC, pois são verossímeis as suas alegações e evidente a hipossuficiência técnica na produção das provas para respaldar o direito pleiteado.

Esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso e determinou a inversão do ônus
probandi
.

O acórdão lançado no Id. 51848973 deu azo à oposição de Embargos de Declaração por
Hotelaria Accor Brasil S.A.
(Id. 53095965)

e, também,
Átrio Hotéis – IBIS Cascavel
(Id. 53171457).

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Do recurso de Hotelaria Accor Brasil S.A.:

A Embargante alega a existência de omissão, ao argumento de que a tese defensiva não foi apreciada por esta Relatora.

Consoante exposto no acórdão objurgado, é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 6, VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Sob esse enfoque, esta Relatora constatou a veracidade das alegações pronunciadas pelo Embargado na Exordial, especificamente quanto à hospedagem no Hotel da rede IBIS Cascavel nos dias 19 e 20/07/2018 e a inadequação dos itens de acessibilidade prometido no ato da reserva.

Com efeito, conclui pela inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor tal como pleiteado, ou seja, quanto ao item 4 e 5 da decisão singular, os quais se referem ao tratamento dispensado ao Embargado e às solicitações específicas que foram feitas no momento da reserva.

Consignei, nesse aspecto, ser inconteste a hipossuficiência técnica do Embargado em comprovar as condições das acomodações e equipamentos do quarto hoteleiro, bem como o tratamento grosseiro que lhe foi dispensado, assim como ter acesso às imagens que possam existir para comprovar o modo grosseiro com que foi tratado pelos funcionários das empresas Recorridas.

A omissão aduzida pela Embargante, desse modo, não prospera, pois conforme exposto no voto condutor toda com clareza as razões e os fundamentos pelas quais as teses da Agravada/Embargante não foram acolhidas.

Assim, em que pesem às ilações da Embargante, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão atacado, eis que o julgamento foi preciso, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Vale ressaltar, outrossim, que os Embargos de Declaração é de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples
descontentamento
da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria
, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais não conheceu do recurso, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Assim, a rejeição dos aclaratórios opostos por
Hotelaria Accor Brasil S.A.
(Id. 53095965) é medida que se impõe.

Do recurso de Átrio Hotéis – IBIS Cascavel:

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão invectivado, sob o argumento de que os requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova não estão demonstrados.

Nota-se, que esta tese recursal é idêntica àquela deduzida pela Embargante Hotelaria Accor Brasil S.A..

Assim, utilizando-me dos mesmos fundamentos alinhavados no recurso de Embargos de Declaração opostos por

Hotelaria Accor Brasil S.A., não há falar em omissão quanto ao tema.

Noutro ponto, o Embargante aponta a existência de erro material, pois não constou no relatório do aresto as contrarrazões que apresentou no ID. 47874496.

Razão assiste ao Embargante, vez que não consta no relatório de ID. 47876454 a informação de que as contrarrazões foram apresentadas pela parte no ID. 47874496.

Por isso, reconheço o erro material apontado, acolho estes Embargos de Declaração para saná-lo e, de conseguinte, faço constar no relatório de ID. 47876454 que Átrio Hotéis – Ibis Cascavel apresentou contraminuta sob o ID. 47874496.

Feitas essas considerações,
rejeitos os Aclaratórios opostos pela empresa Hotelaria Accor Brasil S.A. e a
colho em parte os Embargos de Declaração opostos por Átrio Hotéis S.A.,

tão somente para sanar o erro material apontado e, de conseguinte, fazer constar no relatório de ID. 47876454 que Átrio Hotéis – Ibis Cascavel apresentou contraminuta no ID. 47874496.

Mantenho inalterado o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020